Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-71.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001859-71.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 421 DO STJ, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS AO ENTE MUNICIPAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando o ente condenado é o mesmo a qual ela pertença, ex vi da súmula 421 do STJ.

Porém, os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atua contra Ente Federativo diverso do qual ela pertence, como no caso em que o Município de Brumado, que também figura no polo passivo da demanda.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8001859-71.2018.8.05.0032, sendo
Apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados o Estado da Bahia e o Município de Brumado.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
dar provimento parcial ao apelo, para condenar o Município de Brumado em honorários advocatícios, que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, a serem revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA, previsto no art. 265, da LC estadual nº 26/2006 e na Lei estadual n.º11.045/2008
,
nos termos do voto da Relatora.